Tribunal: TJPA
Processo: 0835637-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835637-89.2017.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA TAVARES PAMPLONA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTINA DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÚVIDAS ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A questão recursal cinge-se acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgando a lide, entendeu pela improcedência do pedido de reintegração de posse, sob o argumento de que o autor não teria se desincumbido de seu fardo probatório em comprovar a ocorrência do esbulho e a comprovação dos prejuízos sofridos. Segundo a sentença, não foram ouvidas testemunhas ou produzida qualquer outra prova que viesse a consubstanciar ou comprovar o esbulho praticado pela suplicada.

2. O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15.

3. Hipótese dos autos, em que se tratando de Ação Possessória, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da posse e do esbulho, considerando a sua natureza fática.

4. Em que pese o requerimento expresso de produção de prova testemunhal, documental e pericial, pela parte autora, o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e dispensou a realização de perícia técnica, nos termos do Art. 464, I e II do CPC e julgou a lide;

5. Discussão dos autos que engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que a sua dispensa configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas e julgada improcedente a demanda por não ter o autor se desincumbido de seu ônus probatório.

6. Sentença anulada por error in procedendo com a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente a demanda.

Na exordial (ID 2894031), alega a autora que é legítima proprietário do imóvel esbulhado, sendo que seu terreno foi invadido em quatro metros e meio por sua vizinha, que juntamente com seu genro, iniciou uma obra na área. Afirma que além do esbulho vem sofrendo inúmeros prejuízos em seu imóvel, estimados em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer a reintegração de posse definitiva do imóvel e indenização por danos materiais.

Em sede de audiência de conciliação foi deferida a emenda da petição inicial para constar que a suplicada esbulhou o imóvel da autora em 1,5 metros e não 4,5 metros conforme destacado na inicial.

O juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em contestação, alega a ré, ora apelada, em síntese, que não houve esbulho, sendo que construiu o segundo andar sobre o andar térreo já existente em seu terreno e que já mora no imóvel há mais de dez anos, porém o telhado da autora invadia o seu térreo, tendo sido retirada esta projeção para que sua construção pudesse ser levantada e que o material retirado foi entregue a autora. Ao final, requereu que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Réplica apresentada (ID 2894056).

Realizada audiência de instrução com a oitiva das partes, o magistrado de origem entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e dispensou a realização de perícia técnica, declarando encerrada a instrução.

Após a apresentação de alegações finais, em sentença (ID 2894223), o magistrado
a quo
julgou a lide, entendendo pela improcedência da demanda, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Não foram ouvidas testemunhas ou produzida qualquer outra prova que viesse consubstanciar ou comprovar o esbulho praticado pela suplicada.

De igual forma, a autora não trouxe aos autos comprovação dos prejuízos sofridos que viesse a dar azo ao pedido de indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se dando-se baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

Insurgindo-se contra o decisum, a parte vencida apresenta Recurso de Apelação (ID 2894227), pugnando pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão do Juízo
a quo
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que reabra a instrução processual com o deferimento da perícia técnica que demonstrará a invasão nos fundos do imóvel da autora bem como os danos causados no imóvel pela requerida, e, após a devida instrução profira nova sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 2894232).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que após a dispensa da produção de prova oral e pericial, entendeu pela improcedência do pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais, sob o argumento de que a autora não teria se desincumbido de seu fardo probatório em comprovar o esbulho e os danos sofridos.

Alega a apelante que o indeferimento de prova pericial por parte do magistrado representou verdadeira violação ao princípio do efetivo contraditório e culminou em prejuízo para a instrução processual que culminou na improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito, em clara violação aos princípios da cooperação e da não surpresa adotados nos artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso com a declaração de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja reaberta a instrução processual.

Em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar improcedente a lide por ausência de provas, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de reintegração de posse, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da posse e do esbulho, considerando a sua natureza fática.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para se afirmar com clareza a configuração ou não do esbulho possessório e danos ao imóvel da autora. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas tanto na inicial quanto na contestação e julgada improcedente a demanda por não ter o autor se desincumbido de seu ônus probatório.

Em que pese o requerimento expresso de produção de prova testemunhal, documental e pericial, pela parte autora, o magistrado a quo entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral e dispensou a realização de perícia técnica, nos termos do Art. 464, I e II do CPC e julgou a lide.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações. A ausência da devida instrução implicou na falta de fundamentação adequada da sentença que baseia a improcedência da demanda na falta de provas produzidas pela autora, após as ter indeferido.

Assim, por restarem dúvidas acerca da configuração ou não do esbulho e de danos no imóvel da autora, o que é ponto vital ao deslinde da controvérsia, tenho por certo que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma avessa à legislação processual civil, sem atender aos requisitos elencados em seu art. 355, quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual.

Diante das circunstâncias, constata-se a ocorrência de flagrante
error in procedendo
do juízo sentenciante ao suprimir fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença a ser decretada. No mesmo sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS PELA CARÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBOS OS APELANTES – ACOLHIMENTO – PRODUÇÃO DEPROVAS POSTULADA EM INICIAL – NATUREZA POSSESSÓRIA – ARGUIÇÃO DE ESBULHO - PROVAS FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÕES DE FATO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM DEFESA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO DO JUÍZO – MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E RECONHECE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE VERIFICADA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A natureza eminentemente fática das questões controvertidas — usucapião, exercício de posse e esbulho possessório – torna imprescindível a instrução processual e revela a necessidade de instrução processual, a fim de viabilizar ao julgador a adequada formação do convencimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas formulado pelas partes e sem prévio anúncio configura cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e novo julgamento
. RECURSOS (1) E (2) CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPR-17ªC.Cível - 0003895-36.2016.8.16.0050 Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - J. 14.02.2019) – Destaquei

À vista disto, imperiosa a necessidade de se oportunizar às partes, a produção de provas que permitam uma cognição exauriente da controvérsia para que seja prestada uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022